Tribunal: TJBA
Processo: 8094611-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094611-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: RENATA MONTEIRO ANDRADE DE PAULA

Advogado(s)
:
SARAH SOUSA OLLANDEZOS, RODRIGO BASTOS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROFESSORA DE INGLÊS. AULA REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE RITOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8094611-19.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante

CLARO S.A.
e Apelada

RENATA MONTEIRO ANDRADE DE PAULA
.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.